Tribunal: CARF
Processo: 10680.902500/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902500/2017-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.257 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAMBE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITOS SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA -
PASSÍVEL DE CREDITAMENTO NA FORMA PRESUMIDA.
Fretes pagos na aquisição de insumos passíveis de gerar créditos presumidos,
quando pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição e, neste caso,
geram crédito presumido e não integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
628/641), admitido pelo despacho de fls. 645/648 em face do acórdão 3201-008.499, de
27/05/2021, o qual restou assim ementado em relação à matéria devolvida ao conhecimento
desta Turma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902500/2017-86
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.902500/2017-86

COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo
aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido, geram
direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Para o colegiado recorrido, o frete contratado para o transporte de insumos (leite
in natura) desonerados e sujeitos aos créditos presumidos da agroindústria gera crédito integral
do valor daquele.
De sua feita, entende a recorrente, com arrimo no julgado paradigma no 9303-
008.215, que não há previsão legal para aproveitamento de crédito básico integral sobre os
serviços de frete utilizados na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS.
Alega ser correta a interpretação dada pela fiscalização, e mantida pela decisão de piso, no
sentido de que o crédito, mesmo de insumos desonerados pela contribuição, geram crédito na
medida do crédito presumido e não o valor integral do frete. E conclui:
Vê-se que a regra geral é que os gastos com serviços de transportes sejam tratados como
integrantes (ou componentes) do custo de aquisição dos bens movimentados. O direito
ao crédito proveniente às despesas de frete com aquisição de insumos, quando
assumidos pelo comprador, integra a base de cálculo das referidas mercadorias e dela é
parte integrante. Contudo, enquanto a mercadoria estiver sujeita ao crédito presumido,
deverá ser apropriado conforme o insumo e registrado corretamente em campo próprio
ao crédito presumido.
Conclui-se que a natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na
operação de compra, segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem
transportado. Não são passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na
aquisição de bens não abrangidos pelo conceito de insumo. Fretes pagos na aquisição de
insumos passíveis de gerar créditos presumidos, quando pagos pelo comprador,
integram o custo de aquisição e, neste caso, geram crédito presumido. Portanto, correta
a reclassificação para o campo presumido efetuada sobre os fretes aqui analisados.
Em contrarrazões, o contribuinte, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento
do apelo especial fazendário sob o fundamento de que o mesmo não demonstrou de forma
analítica os pontos divergentes entre o recorrido e o paragonado. No mérito, pede que seja
negado provimento ao recurso, alegando não haver vinculação do crédito ao bem adquirido, pois
aduz que o frete na aquisição de leite se caracteriza como um dispêndio autônomo, não sendo
possível restringir o aproveitamento do crédito sob o fundamento de que o custo do frete
integraria o custo do próprio insumo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.902500/2017-86

Conheço o recurso nos termos em que admitido. Não há que se falar em falta de
cotejo analítico, pois o despacho de admissibilidade bem assentou que enquanto o recorrido
entendeu que o crédito do frete na aquisição de leite deve ser reconhecido integralmente, o
paradigma, nos termos da decisão de piso, entende que o crédito deve ser na proporção do
crédito presumido. Portanto, o dissídio é patente.
Quanto ao mérito, a questão já foi objeto de vários julgados desta Turma, e a
minha posição é no sentido de que o frete na aquisição de insumos segue a alíquota do mesmo,
independentemente de ser insumo submetido à crédito presumido ou não. Em consequência, não
havendo tributação (alíquota zero, suspensão, isenção, etc.) nessa compra, não há direito a
creditamento das contribuições. Nesse sentido foi meu voto em Sessão de 17 de novembro de
2021 (Prima Foods - 10675.901625/2011-72 – Acórdão 9303-012.322), no qual restei vencido.
Em sentido mais restrito do que o paragonado, cito o aresto 9303-009.578, de
19/09/2019, do qual participei e acompanhei o então redator do voto vencedor, preclaro
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Transcrevo excerto do qual extraio minha posição:
Direito ao crédito sobre fretes no transporte de insumos não sujeitos ao pagamento
das contribuições.
Como bem relatado, o acórdão recorrido reconheceu que os serviços de fretes nas
aquisições de insumos, sejam ou não esses insumos onerados pelas contribuições, são,
por si só, considerados insumos da atividade produtiva. Ou seja os serviços de fretes nas
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e de embalagens, utilizados no
processo produtivo, seriam considerados, de forma autônoma, insumo da produção
industrial e, nessa condição, faria jus ao crédito da não cumulatividade, por força do inc.
II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Veja trecho do voto vencedor em que
tal fato fica patente:
(...)
Ou seja, o frete que o contribuinte paga é um serviço que deve ser
considerado em separado. O frete deve se referir ao transporte de um produto
que configure insumo, mas não se exige que este produto transportado
seja tributado.
(...)
Assim, nesse ponto reside nossa discordância. Como visto na análise do item 1, sobre os
tipos de fretes, entendemos que o frete na aquisição de insumos a serem utilizados
no processo industrial, por si só, não é insumo, pois de fato é um serviço
desvinculado da área industrial. Quando da aquisição do frete, sequer se iniciou o
processo de produção. Este crédito está definitivamente vinculado ao insumo. Se o
insumo gerar crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu custo,
dará direito ao crédito. Ao contrário, caso o insumo não gere direito ao crédito,
como nos casos de alíquota zero, suspensão ou isenção, o serviço de frete, agregado
a esses insumos também não farão jus ao crédito.
Em resumo, só há que se falar em crédito de valor de frete na aquisição de
insumos quando sobre estes houver tributação das contribuições, o que não foi o caso dos autos.
Contudo, a versar tal entendimento, estaria eu vazando uma decisão ultra petita.
Assim, embora registrando minha posição no sentido de que só cabe creditamento de frete,
mesmo em se tratando de hipótese de crédito presumido, quando o bem, o insumo transportado
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.902500/2017-86

for tributado, é de se prover o recurso para admitir o frete nos termos calculado pela fiscalização,
qual seja, 60% do crédito ordinário até setembro de 2015, na forma do cálculo do crédito
presumido.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso da Fazenda e dou-lhe provimento,
reconhecendo a apropriação do crédito do frete na aquisição do leite na forma presumida, nos
termos do pedido recursal, afastando assim o crédito integral.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital